Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de assegurar a revogação da prisão preventiva de WADSON NASCIMENTO DA FONSECA. Em seu arrazoado (ID 22558384), a d. defesa esclarece que, na ação penal de origem, o paciente foi condenado à pena corporal de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, pendendo de julgamento a apelação defensiva. Argumenta que não existem elementos concretos aptos a demonstrar que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Cogita da possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Alega que a manutenção da constrição cautelar deve ser revisada a cada 90 (noventa) dias, de acordo com o preconizado pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Defende a configuração de excesso de prazo violadora da razoável duração do processo, pois o paciente está preso há mais de 1 (um) ano. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem com o fito de garantir ao paciente o direito o direito de aguardar o julgamento de seu recurso em liberdade. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatado, passo a decidir. No dia 28/11/2019, o paciente foi abordado por uma guarnição da polícia militar enquanto transportava em seu veículo mais de 53 kg de maconha. Diante desse cenário, ele foi preso em flagrante por suposta incursão na conduta tipificada pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva. Ao fim da instrução, sobreveio sua condenação, contra a qual foi interposto recurso de apelação que pende de julgamento. De plano, verifico que os presentes autos eletrônicos estão instruídos de forma deficiente, pois a d. defesa não cuidou de promover a juntada da r. decisão de decretação da prisão preventiva do paciente. De todo modo, em observância à economia e à celeridade processual, tomo a liberdade de consultar os autos do processo de origem para trazer à baila o teor do referido decisum. O MM. Juiz atuante no Núcleo de Audiências de Custódia converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente e de seu comparsa com base nos seguintes fundamentos: “[...] Trata-se de tráfico de drogas. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que nas suas posses foram apreendidas as seguintes quantidades de drogas: cerca de 53 quilos de substancia que aparenta ser maconha e cerca de um quilo de substancia que aparenta ser cocaína. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista o depoimento das testemunhas policiais indicando os autores dos fatos como proprietários das substâncias entorpecentes, assim como a farta quantidade de entorpecente apreendido, alem da existência de arma e balança. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar dos agentes é necessária para a garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seus ímpetos delitivos, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado WADSON NASCIMENO DA FONSECA foi condenado recentemente pelo crime de tráfico de drogas, sendo que o autuado VICTOR também é reincidente, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: ‘Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes.’ (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Converto em preventiva a prisão em flagrante de VICTOR HUGO ROSAL DOS SANTOS, filho(a) de Edvaldo Vieira dos Santos e Valdoana Rosai dos Santos, nascido em 06/06/1993 e WADSON NASCIMENTO DA FONSECA, filho(a) de Adelino Mendes da Fonseca e Márcia Cristina Nascimento da Fonseca, nascido aos 15/01/1997, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. [...]” (ID 53804461, pp. 55-56, do PrEsAn 0739698-36.2019.8.07.0001)". O paciente e o coacusado permaneceram presos pela totalidade da duração da persecução penal. Ao sentenciar a ação penal, a d. autoridade impetrada manteve a segregação cautelar de ambos sob os seguintes fundamentos: “Em face da presença dos requisitos e fundamentos que autorizaram a decretação da prisão preventiva dos sentenciados na decisão proferida em audiência de custódia (id. 53804461, fls. 55-56), especialmente para a garantia da ordem pública, e diante da fixação do regime fechado para início do cumprimento das penas, mantenho a custódia de ambos, não lhes permitindo apelar em liberdade. Recomendem-se os sentenciados na prisão em que se encontram.” (ID 22558390). Em juízo de restrita delibação, analisando os fundamentos registrados nas r. decisões acima transcritas, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar da paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Com efeito, a imensa quantidade de entorpecentes apreendidos na posse do paciente – mais de 53 kg de maconha – é fator que, por si só, denota a sua periculosidade social, pois descortina a elevadíssima gravidade concreta da conduta delitiva apurada, com potencial de vulnerar em larga escala a saúde pública. Como se não bastasse, a folha de antecedentes do paciente (ID 67718808 do PrEsAn 0739698-36.2019.8.07.0001) fornece fortes evidências de que ele tem imersão no submundo da delinquência. Deveras, ele ostenta a condição de multirreincidente específico, pois possui duas condenações definitivas por idênticos crimes levadas a efeito nos autos dos processos 2016.01.1.107450-5 e 2015.01.1.138847-7. Além disso, possui outra condenação transitada em julgado na ação penal 2017.09.1.006458-5. Nesse passo, percebe-se que a restituição da liberdade do paciente representaria risco concreto de reiteração delitiva, com a consequente vulneração da ordem pública, de modo que sua segregação deve ser mantida como forma de proteção da coletividade e, mais especificamente, da saúde pública. O histórico criminal do paciente e sua recalcitrância em permanecer atuando à margem da lei, mesmo já tendo sofrido sanções criminais em oportunidades anteriores, descortinam a insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão para refrear seu ímpeto delitivo. No mais, é pertinente acrescentar que os pressupostos da prisão preventiva foram ainda mais robustecidos pela formulação por parte da d. autoridade impetrada de um juízo de certeza relativo às imputações deduzidas em desfavor do paciente. Ora, se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, sem que tenha sobrevindo qualquer mudança do quadro fático-jurídico que rendeu ensejo à sua segregação, não há qualquer razão lógica em determinar sua soltura justo agora que a d. instância de piso debruçou-se sobre o caso em sede de cognição exauriente e encontrou fundamento suficiente para promover a sua responsabilização criminal pelos graves fatos delitivos narrados na peça acusatória. Quanto ao mais, não se verifica a cogitada violação à dicção do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois a d. autoridade impetrada reavaliou a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente há menos de 90 (noventa) dias, na data de 04/11/2020, por ocasião da lavratura da r. sentença condenatória. Por derradeiro, não soa plausível a alegação de que o paciente tem experimentado constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo de sua prisão cautelar. A uma, porque, uma vez encerrada a instrução e sentenciado o feito, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, tal como preceituado pelo Verbete 52 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. A duas, porque, mesmo que desconsiderado o óbice do aludido enunciado simular, percebe-se que a ação penal de origem foi processada e sentenciada de forma bastante expedita, inexistindo desídia atribuível ao Poder Judiciário. Com efeito, entre o flagrante delito, ocorrido em 28/11/2019, e a data de prolação da r. sentença condenatória, exarada em 04/11/2020, transcorreu prazo inferior a 1 (um) ano. Isso em meio às severas dificuldades logísticas impostas pelo contexto pandêmico vivenciado mundo afora. Nesse descortino, numa análise perfunctória da questão posta para exame, não é possível detectar na espécie a configuração do hipotético excesso de prazo da segregação cautelar do paciente, tampouco se verifica a aventada transgressão ao primado constitucional da razoável duração do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso as informações. Remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator